Tribunal: TJES
Processo: 5001908-88.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001908-88.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001908-88.2023.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CRÉDITO LTDA

RECORRIDO: RENATA ARMINI MONTEIRO DE OLIVEIRA e LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por RENATA ARMINI MONTEIRO DE OLIVEIRA. A ação originária buscava a declaração de inexistência de relação contratual e a condenação por danos morais decorrentes de negativação supostamente indevida.

A sentença recorrida reconheceu a invalidade do contrato de cartão de crédito firmado em nome da parte autora, por ausência de comprovação de manifestação de vontade hígida, declarando a inexigibilidade do débito. Consequentemente, condenou as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e confirmou a tutela de urgência para exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva e o cerceamento de defesa, argumentando a incompetência do juízo pela necessidade de prova pericial complexa para aferir a autenticidade da assinatura digital. No mérito, defende a validade da contratação eletrônica, comprovada pela "trilha digital" do processo, e a legitimidade da negativação, afastando o dever de indenizar. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais.

QUESTÕES PRELIMINARES

A recorrente argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, imputando a responsabilidade por eventual falha na contratação exclusivamente ao estabelecimento comercial. A preliminar não procede. A recorrente é a titular do suposto crédito e foi quem efetivou a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, ato que gerou o dano alegado. Pela teoria da asserção, a análise das condições da ação se faz com base nas alegações da inicial, e, no caso, a autora imputa à recorrente a responsabilidade direta pela negativação indevida, estabelecendo a pertinência subjetiva para a lide. Assim, rejeito a preliminar.

Quanto à preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de perícia técnica, arguida sob o fundamento de cerceamento de defesa, tampouco merece acolhida. A controvérsia cinge-se à validade de uma assinatura eletrônica aposta em contrato digital, cuja análise não demanda, no caso concreto, conhecimento técnico de alta complexidade. O juízo de origem utilizou-se de meio público e acessível para verificação da assinatura digital (
validar.iti.gov.br
), constatando sua invalidade. Tal verificação é um procedimento objetivo e simples, suficiente para a formação do convencimento do julgador e compatível com o rito dos Juizados Especiais. Desse modo, afasto a alegação de cerceamento de defesa e confirmo a competência deste juízo.

MÉRITO

Superadas as preliminares, adentro ao mérito. A questão central consiste em verificar a existência e validade da relação jurídica entre as partes, especificamente do contrato de cartão de crédito nº 8567485, que originou o débito e a subsequente negativação do nome da autora.

A recorrente alega a regularidade da contratação, amparando-se na "trilha digital" (ID 15599190) que registraria as etapas do processo de adesão, incluindo o envio de selfie e documentos pela consumidora. Contudo, as provas apresentadas não são suficientes para comprovar a manifestação de vontade inequívoca da parte recorrida. A autora nega veementemente ter solicitado o cartão de crédito, afirmando que seus documentos, fornecidos para um financiamento diverso com a financeira AgoraCred, foram utilizados de forma indevida pela loja LCR (segunda requerida) para criar um segundo vínculo contratual com a recorrente.

O ponto crucial da controvérsia reside na validade da assinatura eletrônica aposta no contrato digital (ID 15599186). Conforme bem apurado na sentença, a consulta do documento no verificador oficial de conformidade do Governo Federal resultou na informação de "documento sem assinatura reconhecível ou com assinatura corrompida". Esse fato, por si só, fragiliza de maneira contundente a tese da recorrente. Caberia a ela, como fornecedora e nos termos da legislação consumerista, comprovar de forma robusta e inequívoca a autenticidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu. A "trilha digital", embora indique uma série de interações, não supre a ausência de uma assinatura eletrônica válida nos moldes da Lei nº 14.063/2020, que exige requisitos mínimos de associação ao signatário e integridade do documento.

Diante da negativa da contratação pela consumidora e da falha da recorrente em apresentar prova segura da manifestação de vontade, a declaração de inexistência do contrato e do débito dele decorrente é medida que se impõe. Como consequência, a inscrição do nome da recorrida em cadastros de proteção ao crédito foi indevida, configurando o ato ilícito e o dever de indenizar. O dano moral, em tais casos, é presumido e decorre da própria negativação injusta, que afeta a honra e a imagem da pessoa perante o meio social e comercial.

Por fim, no que se refere ao pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso. A quantia atende ao caráter compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor, sem configurar enriquecimento ilícito, estando em conformidade com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal para casos análogos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)